Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712240-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: THIEGO DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR PEREIRA FURTADO, em favor do paciente THIEGO DE SOUZA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL - VEP. O impetrante alega, em síntese, que o paciente estava em regime aberto e teve recentemente as penas unificadas em 04 anos, 02 meses e 21 dias, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. Requer, liminarmente, a prisão domiciliar, pois se enquadra no artigo 318 do Código de Processo Penal, já que é pai de dois filhos menores, trabalha em dois empregos e o único provedor da casa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que seja deferida a sua permanência em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se verifica relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção almejada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, o mandado de prisão apontado como abusivo e ilegal não está a reclamar tal proteção, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, o mandado está suficientemente fundamentado na existência de unificação de penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais (ID 45291600). Vale destacar que não consta nos autos o alegado requerimento do paciente para a alteração do regime de cumprimento de pena, de modo que não é possível verificar se as questões relativas à existência de dois filhos menores de idade, e ao fato de que trabalha em dois empregos e é o único provedor da casa, foram informadas ao juízo da execução da pena. Nesse contexto, sem que as circunstâncias fáticas deduzidas pelo paciente tenham sido apreciadas pela instância de origem, não há que se falar em constrangimento ilegal. Vale dizer, em tese, não houve, no juízo da execução penal, apreciação do pedido de readaptação do regime de cumprimento da pena com base no art. 318 do CPP. A propósito, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem descurar da possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício, há de se considerar, no presente caso, a inexistência de qualquer ato ilegal a ser remediado por esta via constitucional. Nesse contexto, constatada a inexistência de constrangimento ilegal, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 18:55:53. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador